Tribunal: STM
Processo: 7000127-49.2025.7.00.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. CORREIÇÃO PARCIAL. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PRIMEIRA INSTÂNCIA. CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DO TRÂMITE DE PROCESSO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). AGUARDO DO TRÂNSITO EM JULGADO DE IRDR DECIDIDO NESTA CORTE SUPERIOR. AÇÃO CORREICIONAL. MPM. ATO JURISDICIONAL OMISSIVO. IRDR. EFEITO VINCULANTE IMEDIATO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RETOMADA DA MARCHA PROCESSUAL. LIMINAR. CONCESSÃO. MÉRITO. RATIFICAÇÃO.
O Parquet Militar requereu Correição Parcial contra a Decisão do Conselho Permanente de Justiça que, por maioria (3x2), suspendeu a tramitação dos autos do Acordo de Não Persecução Penal nº 7000416-14.2024.7.03.0103, em razão de pendência de trânsito em julgado do IRDR nº 7000457- 17.2023.7.00.0000/STM.
No Incidente, o Plenário desta Corte Superior firmou a tese de inaplicabilidade do ANPP nesta Justiça Especializada, independentemente da condição de civil ou de militar do Acusado.
O sobrestamento de processos não encontra arrimo na Decisão desta Corte, inexistindo espaço para que o Órgão Julgador da Primeira Instância se exima de decidir questão essencial, sob o pretexto de aguardar o trânsito em julgado do IRDR. Com fundamento no princípio da inafastabilidade da jurisdição, o processo deverá retomar seu curso, de pronto, para que o Colegiado decida o que entender de direito no processo de ANPP submetido ao seu exame.
Deferimento da Correição Parcial, ratificada a liminar pelo Plenário do STM. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 19/05/2025 A
22/05/2025
CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR Nº 7000127-49.2025.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
REQUERIDO: IAGO EHMS (RECORRIDO)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 19/05/2025, às 13:30, a 22/05/2025, às 18:00, na sequência 9, disponibilizada no DE
de 05/05/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E DEFERIR
A CORREIÇÃO PARCIAL REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR,
PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA E DETERMINAR O
PROSSEGUIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO Nº 7000416-
14.2024.7.03.0103, NO ÂMBITO DA 1ª AUDITORIA DA 3ª CIRCUNSCRIÇÃO
JUDICIÁRIA MILITAR, A FIM DE QUE O CONSELHO PERMANENTE DE
JUSTIÇA PARA O EXÉRCITO DECIDA O QUE ENTENDER DE DIREITO.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
ANTÔNIO PEREIRA DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR Nº 7000127-49.2025.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
REQUERIDO: IAGO EHMS (RECORRIDO)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
CORREIÇÃO PARCIAL. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PRIMEIRA
INSTÂNCIA. CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO
DO TRÂMITE DE PROCESSO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL (ANPP). AGUARDO DO TRÂNSITO EM JULGADO DE IRDR
DECIDIDO NESTA CORTE SUPERIOR. AÇÃO CORREICIONAL. MPM.
ATO JURISDICIONAL OMISSIVO. IRDR. EFEITO VINCULANTE
IMEDIATO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO.
RETOMADA DA MARCHA PROCESSUAL. LIMINAR. CONCESSÃO.
MÉRITO. RATIFICAÇÃO.
O Parquet Militar requereu Correição Parcial contra a Decisão do Conselho
Permanente de Justiça que, por maioria (3x2), suspendeu a tramitação dos autos
do Acordo de Não Persecução Penal nº 7000416-14.2024.7.03.0103, em razão
de pendência de trânsito em julgado do IRDR nº
7000457-
17.2023.7.00.0000/STM.
No Incidente, o Plenário desta Corte Superior firmou a tese de inaplicabilidade
do ANPP nesta Justiça Especializada, independentemente da condição de civil
ou de militar do Acusado.
O sobrestamento de processos não encontra arrimo na Decisão desta Corte,
inexistindo espaço para que o Órgão Julgador da Primeira Instância se exima de
decidir questão essencial, sob o pretexto de aguardar o trânsito em julgado do
IRDR. Com fundamento no princípio da inafastabilidade da jurisdição, o
processo deverá retomar seu curso, de pronto, para que o Colegiado decida o
que entender de direito no processo de ANPP submetido ao seu exame.
Deferimento da Correição Parcial, ratificada a liminar pelo Plenário do STM.
Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e deferir a Correição Parcial requerida pelo
Ministério Público Militar, para desconstituir a Decisão atacada e determinar o
7000127-49.2025.7.00.0000
40001371800 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

prosseguimento do Acordo de Não Persecução Penal nº 7000416-14.2024.7.03.0103, no
âmbito da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, a fim de que o Conselho
Permanente de Justiça para o Exército decida o que entender de direito.
Brasília, 22 de maio de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Correição Parcial, com pedido liminar, requerida pelo Ministério
Público Militar contra a decisão do Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJ-Ex)
da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, que suspendeu a tramitação do Acordo
de Não Persecução Penal nº 7000416-14.2024.7.03.0103. Alega o Requerente que o CPJ-Ex
deixou de decidir questão essencial ao deslinde do feito, não cumprindo decisão recente
proferida pelo Superior Tribunal Militar no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
(IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000.
Segundo consta dos autos, o Cabo do Exército IAGO EHMS responde a duas
ações penais militares pelo crime previsto no artigo 240, caput, do Código Penal Militar, as
quais tramitam perante a 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, sob os números
7000234-62.2023.7.03.0103/RS e 7000331-62.2023.7.03.0103/RS, no âmbito das quais a
Defensoria Pública da União requereu a celebração de Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP) com relação ao Acusado.
Em 05/11/2024, o Ministério Público Militar, na pessoa do Dr. Soel Arpini,
apresentou, nos termos do que estabelece o artigo 28-A do CPP, o Acordo de Não Persecução
Penal (ANPP) firmado com IAGO EHMS, assistido pela Defensoria Pública da União, a fim
de ser homologado pelo Juízo da 1ª Auditoria da 3ª CJM, com os seguintes fundamentos:
“(...) Objetivamente, entende o MPM ser cabível o ANPP, pois não houve dano às vítimas,
não havendo, assim, necessidade de reparação, eis que o aparelho celular do Capitão Mauro
Sérgio da Rocha Albuquerque foi recuperado e as compras com o cartão não se consumaram
por circunstâncias alheias à vontade do agente, tampouco houve nas condutas delitivas
investigadas a prática de violência ou grave ameaça e a pena mínima dos crimes processados
nas Ações Penais Militares nº 7000234-62.2023.7.03.0103 e 7000331-62.2023.7.03.0103
somadas é inferior a 4 (quatro) anos.
Todavia, observa-se que não há nos autos manifestação ministerial motivada pela não
aplicação do ANPP, como determina o STF, o que se deve ao teor da Súmula 18, do STM, que
estabelece que ‘O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo
de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União’, o que acabou por inibir
o Ministério Público Militar de iniciar as tratativas com IAGO EHMS para formalização do
ANPP antes da propositura da denúncia, pois a Justiça Militar não o homologaria.
Resta evidente que esta celeuma jurídica, atualmente pacificada pelo STF, trouxe insegurança
jurídica, entendendo o MPM que não pode o acusado ser prejudicado pela querela jurídica.
Assim, o presente ANPP está sendo submetido à homologação judicial depois de instaurada a
ação penal, tendo em vista todo o imbróglio jurídico acima exposto.
(...)
7000127-49.2025.7.00.0000
40001371800 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto às condições ajustadas, foi acordado que IAGO EHMS comprometeria a efetuar o
pagamento de 1 (uma) prestação pecuniária à entidade pública ou de interesse social, a ser
indicada pelo juízo da execução, no valor de um salário mínimo, em três parcelas mensais, no
valor de R$ 460,67 (quatrocentos e sessenta reais e sessenta e sete centavos), cujo pagamento
deve ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias após a homologação (Cláusula 6º).
A prestação pecuniária acordada foi estabelecida levando em consideração a situação
financeira atual de IAGO EHMS.
Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, com base no art. 28-A, do CPP,
requer a HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL firmado com
IAGO EHMS (...)”. (evento 1, INIC1, processo nº 7000416-14.2024.7.03.0103/RS). (Grifos
no original.)
O Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM designou o dia
27/01/2025 para deliberação pelo CPJ-Ex, sobre a homologação ou não do Acordo de Não
Persecução Penal firmado entre o Ministério Público Militar e IAGO EHMS (evento 6,
processo nº 7000416-14.2024.7.03.0103/RS).
O Acusado foi intimado em 14/11/2024 (evento 17, processo nº 7000416-
14.2024.7.03.0103/RS).
Em Sessão de 27/01/2025, a Juíza Federal Substituta da Justiça Militar resumiu
o andamento das ações penais militares e procedeu à leitura das peças do acordo. O
representante do Parquet militar, Dr. Adriano Alves Marreiros, manifestou-se contrário à
homologação do ANPP, e o representante da DPU, Dr. André George Freire da Silva,
posicionou-se favoravelmente ao acordo. Em seguida, a Magistrada confirmou com o
Acusado a voluntariedade na celebração do acordo, e votou pela suspensão do feito até o
trânsito em julgado do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-
17.2023.7.00.0000/STM, no que foi acompanhada pelos Juízes do CPJ-Ex, em decisão
majoritária (3x2), suspendendo-se o feito até o trânsito em julgado do IRDR em questão
(eventos 21 e 22, processo nº 7000416-14.2024.7.03.0103/RS).
Inconformado, o Promotor da Justiça Militar Dr. Adriano Alves Marreiros
interpôs a presente Correição Parcial, postulando que o Superior Tribunal Militar, em caráter
liminar, determine o prosseguimento do processo nº 7000416-14.2024.7.03.0103/RS, para
que o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição
Judiciária Militar decida o que entender de direito, e, no mérito, a ratificação dos termos da
liminar, determinando-se seja dada tramitação e prosseguimento imediato aos Autos.
Alega que a posição da Magistrada configura-se ato tumultuário, na medida em
que deixou de decidir questão já posta pelas Partes, caracterizando declaração non liquet, ato
vedado pelo ordenamento jurídico, fugindo da regra imperativa de que o juiz não pode deixar
de julgar um caso que lhe foi submetido (princípio da inafastabilidade do controle
jurisdicional). Ademais, afirma que a razão para a impertinência do ato de suspender a
tramitação do processo não está apenas no fundamento da vedação à declaração non liquet,
mas também no fato de que já houve o julgamento do IRDR pelo Superior Tribunal Militar,
que decidiu que o Acordo de Não Persecução Penal não se aplica à Justiça Militar da União.
Conclui que a posição de não decidir por parte do Conselho é ilegal, inconstitucional e não
encontra fundamento, ainda mais porque esta Corte Castrense não teria deixado margem à
7000127-49.2025.7.00.0000
40001371800 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dúvida quanto ao entendimento que adota, firmado tanto no Enunciado da Súmula nº 18,
quanto no julgamento do IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000/STM (evento 25, processo nº
7000416-14.2024.7.03.0103/RS).
Em Despacho de 03/02/2025, a Juíza Federal Substituta da Justiça Militar
recebeu, com fulcro no art. 498, alínea “a” do CPPM, o requerimento de Correição Parcial do
Ministério Público Militar (evento 17, processo nº 7000416-14.2024.7.03.0103/RS).
Em Contrarrazões, requer a Defensoria Pública da União que, caso conhecida,
seja negado provimento à Correição Parcial interposta pelo Ministério Público Militar, com a
consequente manutenção da Decisão que determinou a suspensão do processo até o trânsito
em julgado do IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000/STM, especialmente em razão das
peculiaridades do caso concreto, em que o próprio MPM propôs o acordo e, no dia da
homologação, mudou o posicionamento, gerando prejuízo ao Acusado (evento 30, processo
nº 7000416-14.2024.7.03.0103/RS).
Após distribuídos, os autos seguiram à Procuradoria-Geral da Justiça Militar
(PGJM) para Parecer, sem o prévio encaminhamento ao Gabinete deste Relator para análise
da liminar.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer subscrito pelo ilustre
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Antônio Pereira Duarte, manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento da Correição Parcial requerida (processo 7000127-
49.2025.7.00.0000/STM, evento 10, PARECER1).
Chegando os autos ao Gabinete deste Relator, a medida liminar foi deferida, em
virtude da presença dos requisitos autorizadores do periculum in mora e do fumus boni juris
(processo 7000127-49.2025.7.00.0000/STM, evento 13, DEC1).
É o Relatório.
VOTO
A presente Correição Parcial preenche os requisitos de admissibilidade,
devendo ser conhecida, processada e julgada.
Em 27/01/2025, durante Sessão para deliberação pelo Conselho Permanente de
Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, sobre a
homologação ou não do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) firmado entre o Ministério
Público Militar e IAGO EHMS, a Juíza Federal Substituta da Justiça Militar assim votou:
[...] eu passo a proferir o meu voto sobre a homologação ou não desse acordo. Bem, como os
senhores viram, não é um assunto pacífico, nem na doutrina, nem na jurisprudência. O
instituto do Acordo de Não Persecução Penal, ele foi inserido no Código de Processo Penal
comum em 2019, pela lei mais conhecida como pacote Anticrime. No Direito Castrense,
muitas têm sido as discussões acerca da sua aplicabilidade.
Em razão disso, o STM, em 2022, editou a súmula número 18, segundo a qual, o artigo 28-A
do CPP comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça
Militar da União.
7000127-49.2025.7.00.0000
40001371800 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Veja-se que essa súmula do STM, ela não é vinculante, então, a gente poderia decidir de forma
diferente. Porém, recentemente, o STM julgou um Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas sobre esse tema, fixando a seguinte tese: o Acordo de Não Persecução Penal,
previsto no art. 28-A do CPP, e o sursis processual, previsto no art. 89 da Lei nº 9.099, não se
aplicam na Justiça Militar da União, independentemente da condição civil ou militar do
acusado.
Bem, essa decisão, do IRDR, ela vincula o juiz a partir do momento em que transita em
julgado. Então, pra que ela tenha o efeito vinculante, ou seja, nós somos obrigados a seguir
esse entendimento do STM somente a partir do trânsito em julgado. Esse trânsito em julgado
não ocorreu, nem foi publicado ainda o acórdão dessa decisão, nós só temos o extrato da ata
da decisão. Acontece que, no extrato da ata, o STM estabeleceu o seguinte: a tese fixada
deverá ser imediatamente aplicada aos feitos em curso no primeiro e no segundo grau da
Justiça Militar da União; ou seja, no meu entendimento, inclusive, de forma extralegal, porque
isso não está previsto lá no CPC, que prevê o instituto do IRDR, esse Incidente de Resolução
de Demandas Repetitivas, não há previsão de que ele comece a vincular os juízes a partir do
julgamento, mas sim a partir do trânsito em julgado.
Bom, apesar disso, apesar de, na lei, a eficácia dessa decisão estar sujeita ao trânsito em
julgado, foi o que o STM fixou. Ocorre que, como foi dito aqui pelo Defensor Público da
União, o STF tem proferido diversas decisões em sentido diametralmente oposto à tese fixada
pelo STM; o STF tem determinado a suspensão dos feitos da Justiça Militar para que o
Ministério Público se manifeste sobre o cabimento ou não do ANPP nos casos concretos.
Então, o que o STF tem demonstrado é que a decisão final vai ser no sentido de que o ANPP é
cabível dentro da Justiça Militar da União. E esse, essa decisão do STM no IRDR, que disse
que não cabe ANPP na Justiça Militar, ela vai ser submetida ao STF, pode haver recurso dessa
decisão do IRDR, que vai para o STF, e aí o STF vai julgar em definitivo sobre o cabimento ou
não do ANPP na Justiça Militar.
Bom, essa é situação que nós temos hoje. É uma situação de insegurança jurídica, porque nós
temos um tribunal superior - o STM - dizendo que não pode aplicar ANPP na Justiça Militar, e
nós temos um tribunal supremo - o STF - dizendo que pode aplicar.
Em geral, eu sigo os entendimentos do STF, porque, afinal de contas, é a última instância do
nosso país, é a última palavra na Justiça. Acontece que essa ata do julgamento do IRDR do
STM, ela me deixa um pouco preocupada, porque ela diz que essa tese, ela deve ser
imediatamente aplicada, e isso me vincula. Então, eu poderia sofrer, inclusive, um
procedimento disciplinar por não atender, por não respeitar a decisão do STM numa ação que
me vincula.
Se eu não, simplesmente, não aplicasse a Súmula 18 lá, que o STM tinha publicado, não teria
problema nenhum, porque a súmula, a súmula do STM não vincula o juiz. Agora, uma decisão
em IRDR vincula. E aí, num caso muito semelhante a este aqui que nós temos que decidir hoje,
eu decidi da seguinte forma: era um caso de julgamento monocrático, não foi decidido pelo
Conselho, porque o réu era civil, e nesse caso, então, quando o réu é civil, o juiz togado, ele
julga sozinho, e aí eu decidi de uma forma salomônica, digamos assim, nem que sim, nem que
não, vamos suspender o feito e aguardar a decisão final, aguardar o trânsito em julgado, que,
no meu entendimento, é a única forma de haver um pouco de segurança jurídica no caso,
porque, enquanto um tribunal diz uma coisa, e outro diz outra, e ninguém se entende, e a gente
não sabe quem seguir e não há, e não se respeita nem a Lei, no caso do IRDR, dizendo que só
tem eficácia a decisão após o trânsito em julgado, o juiz de primeiro grau ele fica de mãos
atadas, sem saber o que fazer. E, pra mim, é o que tem acontecido nesses casos. Portanto, o
meu voto hoje é pela suspensão desse feito, pra que se aguarde o trânsito em julgado do IRDR,
porque, aí sim, nós teremos uma decisão definitiva e vinculante, em que todos os juízes, do
Brasil inteiro, terão que seguir o entendimento que for fixado ali a partir do trânsito julgado.
E sobre o cabimento ou não de ANPP na Justiça Militar, que foi aqui discutido, que seria até
7000127-49.2025.7.00.0000
40001371800 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

preliminar a essa questão, a gente viu que um membro do Ministério Público, Dr. Soel,
entendeu cabível, o outro membro do Ministério Público, Dr. Adriano, entendeu que não é
cabível. Os membros do Ministério Público, eles têm independência funcional, então, não tem
nenhum problema um dizer que sim, outro dizer que não, a gente continua na nossa segurança
jurídica normal, estamos acostumados com isso. [...]
De qualquer forma, embora o meu entendimento seja pela aplicação do ANPP, considerando a
insegurança jurídica que nós vivemos atualmente em razão dessa decisão do STM no IRDR,
em razão das decisões do STF sobre a aplicabilidade do instituto na justiça militar, o meu
voto é pela suspensão deste processo até [...] que seja efetivamente definido pelo Supremo
Tribunal Federal o quê que é aplicável e o quê que não é aplicável na justiça militar, de
forma vinculante, pra todos os juízes, em todo o território nacional. Então, o meu voto é pela
suspensão. [...]
Bom, então, por três votos a dois, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército decide
suspender o feito para aguardar o trânsito em julgado do IRDR, a fim de, posteriormente,
decidir sobre a homologação ou não desse ANPP apresentado. [...] (evento 21, VIDEO1 e
VIDEO2, processo nº 7000416-14.2024.7.03.0103). (Grifo nosso.)
Em Ata disponibilizada no mesmo dia 27/01/2025, registrou-se que:
Na sequência, a Juíza confirmou com o acusado a voluntariedade na celebração do acordo e,
em seguida, votou pela suspensão do feito até o trânsito em julgado do Incidente de Resolução
de Demandas Repetitivas (IRDR); o Conselho decidiu, por maioria (3x2), pela suspensão do
feito até o trânsito em julgado do IRDR (vencidos o TC Forquim e a Cap Francele, que
votaram pelo indeferimento do acordo). Os autos deverão aguardar em Secretaria por 60
(sessenta) dias, retornando conclusos com atualização do andamento do IRDR. Providências
pela Secretaria. (evento 22, ATA1, processo nº 7000416-14.2024.7.03.0103/RS). (Grifo nosso.)
A Magistrada registrou a decisão nas duas ações penais militares a que
responde o Requerido:
O MPM distribuiu ANPP formulado conjuntamente com a defesa de Iago Ehms
(70004161420247030103), cuja homologação foi suspensa em 28/01/2025, em razão do IRDR
em andamento sobre o tema no Superior Tribunal Militar.
Sendo assim, a presente APM, originária do ANPP supracitado, deverá aguardar, pelo prazo
de 60 dias, o trânsito em julgado do IRDR referente à aplicação do ANPP aos processos
penais militares.
Transcorridos os 60 dias, certifique-se o andamento do referido incidente no Superior
Tribunal Militar, fazendo os presentes autos conclusos.
Dê-se ciência às partes (evento 138, DESP1, processo nº 7000331-62.2023.7.03.0103/RS).

O MPM distribuiu ANPP formulado conjuntamente com a defesa de Iago Ehms
(70004161420247030103), cuja homologação foi suspensa em 28/01/2025, em razão do IRDR
em andamento sobre o tema no Superior Tribunal Militar.
Sendo assim, a presente APM, originária do ANPP supracitado, deverá aguardar, pelo prazo
de 60 dias, o trânsito em julgado do IRDR referente à aplicação do ANPP aos processos
penais militares.
7000127-49.2025.7.00.0000
40001371800 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Transcorridos os 60 dias, certifique-se o andamento do referido incidente no Superior
Tribunal Militar, fazendo os presentes autos conclusos.
Dê-se ciência às partes (evento 143, DESP1, processo nº 7000234-62.2023.7.03.0103/RS)
O pedido merece conhecimento. A Lei Adjetiva Castrense não apresenta previsão recursal
específica. A Decisão proferida pela Juíza Federal Substituta da Justiça Militar não se
caracteriza como pronunciamento definitivo nem se apresenta como uma das hipóteses
taxativas dos incisos do art. 516 do Código de Processo Penal Militar, não sendo cabível,
assim, interposição de Apelação nem de Recurso em Sentido Estrito, mas sim requerimento de
Correição Parcial, conforme previsão do art. 498 do mesmo diploma.
No mérito, o Ministério Público Militar requereu a presente Correição Parcial
com base na alínea “a” do art. 498 do CPPM
1, sustentando que a douta Magistrada, ao
suspender os feitos até o trânsito em julgado do Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000, no qual se discute a aplicação do ANPP
no âmbito da Justiça Castrense, praticou ato tumultuário, na medida em que deixou de decidir
questão já posta pelas Partes (acusação e defesa), caracterizando declaração non liquet, ato
vedado pelo ordenamento jurídico, fugindo da regra imperativa de que o juiz não pode deixar
de julgar um caso que lhe foi submetido (princípio da inafastabilidade do controle
jurisdicional).
Com efeito, em relação ao recente julgamento do IRDR nº 7000457-
17.2023.7.00.0000, a Decisão do Plenário do Superior Tribunal Militar restou assim
ementada:
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO
PROCESSUAL PENAL COMUM. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE
RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). SUSCITADO DE OFÍCIO.
PRELIMINAR INADMISSIBILIDADE. DPU. PREENCHIMENTO REQUISITOS. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. MÉRITO. INAPLICABILIDADE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL (ANPP). SURSIS PROCESSUAL. JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. RÉUS CIVIS E
MILITARES. INCOMPATIBILIDADE. ESPECIALIDADE. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
MILITAR (CPPM). AUSÊNCIA. OMISSÃO ELOQUENTE. BASE PRINCIPIOLÓGICA.
SEGURANÇA JURÍDICA. ENUNCIADO Nº 18 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO
STM.
MANUTENÇÃO.
TESE.
FIXAÇÃO.
1ª
E
2ª
INSTÂNCIAS.
ADOÇÃO.
OBRIGATORIEDADE. DECISÃO POR MAIORIA.
1. A finalidade do IRDR é concentrar, por meio de apenas um processo, o julgamento de
determinada questão, unicamente de direito, repetida em vários processos, conforme o art.
976 e posteriores do Código de Processo Civil (CPC). Atendidos os seus requisitos, o IRDR
pode ser instaurado, a pedido das partes ou de ofício. A admissibilidade do IRDR em Acórdão
pretérito, cujo objeto era o exame dos seus requisitos, dispensa reanálise. Preliminar da DPU
rejeitada. Decisão unânime.
2. O ANPP e o sursis processual são institutos de direito processual penal comum. As
vedações à sua aplicabilidade, no âmbito da JMU, têm fortes razões principiológicas e
fundamentos para existirem e assim permanecerem, os quais estão lastreados por indelével
interesse público.
3. A Legislação Castrense, pautada no resguardo dos vetores basilares da Hierarquia e da
Disciplina e na proteção da ultima ratio do Estado, inadmite, em regra, a disposição da
persecução penal. Essa maior rigidez na sua atuação se justifica ao repercutir seus julgados,
sobremaneira, no seio das Forças Armadas, segmento armado do Estado-Nação.
7000127-49.2025.7.00.0000
40001371800 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. Os homens e as mulheres integrantes das Armas são escravos da grandeza de servir, sendo
imprescindível que haja um sistema mais severo, em prol da manutenção da Hierarquia e da
Disciplina.
5. Aos civis, como eventuais agentes de crimes militares definidos em lei, também se aplica o
rito especial da JMU, subsistindo para que assim considerem e observem as Forças Armadas,
as quais lhes garantem paz social, soberania, ordem e progresso. O objetivo da existência da
JMU reside em, pedagogicamente, introjetar nos cidadãos, civis ou militares, o respeito, a
preservação material, imaterial, humana e principiológica das Forças Armadas, educando-os
para a sustentação dos fundamentos constitucionais indicadores da sua regularidade e
permanência.
6. O Pacote Anticrime aprovado pelo Poder Legislativo deixou de inserir o ANPP no CPPM.
A proposital omissão foi eloquente e demonstrou a escolha por inviabilizá-lo no Ordenamento
Castrense.
7. O sursis processual, um dos benefícios previstos na Lei nº 9.099/95, é vedado na Justiça
Militar de forma explícita, conforme se observa na redação do art. 90-A da supracitada
legislação, em plena vigência. A Lei nº 13.491/17 não derrogou, por qualquer ângulo, o art.
90-A da Lei dos Juizados Especiais, o qual, cedendo à necessária especialidade da JMU, foi
literal. Ela apenas trouxe, entre outros, os delitos de menor potencial ofensivo para o universo
dos crimes militares, desde que preenchidos os requisitos do CPM.
8. Assim, a aplicação desses dois institutos processuais civis (ANPP e sursis processual) na
Justiça Militar da União seria, em última análise, inovação indevida, a ponto de subverter,
completamente, a índole do Processo Penal Militar, cuja essência está resguardada pelo art.
3º, a, in fine, do CPPM. Os efeitos seriam deletérios, a ponto de permitir a permanência, nas
Forças Armadas, de militares indignos e não vocacionados a essa nobre missão constitucional
se beneficiados por medidas despenalizadoras desse jaez.
9. A isonomia entre civis e militares na JMU está garantida com a vedação da aplicabilidade
do ANPP e do sursis processual. Isso porque, na Justiça comum, os civis e os militares têm
direito aos referidos institutos, ao passo que na JMU, de forma totalmente justificada, ambos
os universos não alcançam tais benefícios.
10. A tese fixada em IRDR, cuja observação nas 1ª e 2ª Instâncias da JMU torna-se
obrigatória, é: “O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP), PREVISTO NO
ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP), E O “SURSIS” PROCESSUAL,
PREVISTO NO ART. 89 DA LEI Nº 9.099/95, NÃO SE APLICAM NA JUSTIÇA MILITAR
DA UNIÃO, INDEPENDENTEMENTE DA CONDIÇÃO DE CIVIL OU DE MILITAR DO
ACUSADO”. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. INCIDENTE DE
RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS nº 7000457-17.2023.7.00.0000. Relator para o
Acórdão: Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 19/11/2024, Data de
Publicação: 25/02/2025) (Grifo no original.)
O fundamento central desse entendimento reside no caráter especial da Justiça
Militar, que possui regramento próprio e distinto do Direito Penal e Processual Penal comum.
Em razão do Princípio da Especialidade, resta afastada a aplicação do ANPP no
âmbito desta Justiça especializada, uma vez que tanto o CPM quanto o CPPM constituem
ordenamentos autônomos e específicos, os quais não preveem referido instituto em seu
arcabouço normativo.
Em outras palavras, a Justiça Militar é um ramo especializado do Poder
Judiciário, previsto expressamente na Constituição Federal, com regramento próprio e
princípios voltados à preservação da hierarquia e da disciplina militares. Esse caráter especial
7000127-49.2025.7.00.0000
40001371800 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

distingue-a da Justiça Comum e impede a aplicação automática de institutos despenalizadores
que não encontram respaldo no ordenamento castrense.
Não se cogita, ademais, a aplicação subsidiária do art. 28-A do CPP comum,
pois não existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense.
Trata-se da existência de um silêncio eloquente por parte do legislador ao editar
a Lei nº 13.964/2019, ao passo que optou por não introduzir o ANPP no âmbito do Código de
Processo Penal Militar castrense como um modelo negocial, visto que, se assim fosse a
vontade daquele, teria integrado o referido instituto nesta Justiça especializada. Não se trata
de omissão legislativa, mas, sim, uma manifestação inequívoca da vontade do legislador em
não estender o referido instituto à Justiça Militar, sob pena de esvaziar a especialidade do
ordenamento jurídico castrense.
Ademais, mesmo diante de sucessivas reformas normativas, o CPPM
permanece sem qualquer previsão acerca do ANPP, o que reforça a conclusão de sua
inaplicabilidade no âmbito da Justiça Militar da União.
Esta Corte Castrense tem, em diversas oportunidades, reafirmado o
entendimento pela impossibilidade da incidência do referido instituto à Justiça Militar, haja
vista que o alcance normativo do art. 28-A do CPP, inserido pela Lei nº 13.964, de 24 de
dezembro de 2019, limita-se somente ao Código de Processo Penal comum, não sendo
possível sua aplicação subsidiária do âmbito da Justiça Castrense.
Além disso, é cediço que este Superior Tribunal Militar já possuía o
entendimento consolidado pela inaplicabilidade do referido instituto por meio do Enunciado
nº 18 da Súmula de Jurisprudência, verbis:
O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não
Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União (DJe nº 140, de 22.08.2022, p. 1, e
no BJM nº 33, de 26.08.2022, p. 2354)
Dito isto, não há porque se aguardar o trânsito em julgado do IRDR nº
7000457-17.2023.7.00.0000, haja vista que este possui força vinculante, conforme art. 985, I
e II, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao Processo Penal Militar. E
naquela decisão não consta que os processos devem ficar sobrestados até o trânsito em
julgado.
Assim, todos os órgãos judiciais da Justiça Militar devem observar a tese
firmada naquele IRDR, impedindo decisões divergentes.
Outrossim, sendo necessária a correção de quaisquer decisões do Superior
Tribunal Militar, não será o Juiz Federal da Justiça Militar a fazê-lo, haja vista que esta
atribuição não lhe compete. Quem pode fazê-lo é unicamente o Supremo Tribunal Federal.
Isto posto, voto no sentido de conhecer e deferir a Correição Parcial requerida
pelo Ministério Público Militar, para desconstituir a Decisão atacada e determinar o
prosseguimento do Acordo de Não Persecução nº 7000416-14.2024.7.03.0103, no âmbito da
1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, a fim de que o Conselho Permanente de
Justiça para o Exército decida o que entender de direito.
7000127-49.2025.7.00.0000
40001371800 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001371800v5 e do código CRC e003e9f8.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 30/05/2025, às 15:20:25
1. Casos de correição parcialArt. 498. O Superior Tribunal Militar poderá proceder à correição parcial:a) a requerimento
das partes, para o fim de ser corrigido êrro ou omissão inescusáveis, abuso ou ato tumultuário, em processo, cometido ou
consentido por juiz, desde que, para obviar tais fatos, não haja recurso previsto neste Código; [...]
7000127-49.2025.7.00.0000
40001371800 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR